Tribunal: TCU
Processo: 009.647/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura, em desfavor da empresa YCO Promoções e Produções de Eventos Ltda. e de seu sócio administrador, Sr. José Cícero da Silva, em virtude da inexecução parcial do objeto e da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos captados no âmbito do Pronac 08-2045, celebrado com vistas à edição de livro intitulado O Melhor Mineiro do Mundo, sobre o jornalista e político mineiro José Aparecido de Oliveira, com a confecção de 3.000 exemplares, para distribuição gratuita a bibliotecas, universidades, escolas, patrocinadores e público em geral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura, em desfavor da empresa YCO Promoções e Produções de Eventos Ltda. e de seu sócio administrador, Sr. José Cícero da Silva, em virtude da inexecução parcial do objeto e da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos captados no âmbito do Pronac 08-2045, celebrado com vistas à edição de livro intitulado "O Melhor Mineiro do Mundo", sobre o jornalista e político mineiro José Aparecido de Oliveira, com a confecção de 3.000 exemplares, para distribuição gratuita a bibliotecas, universidades, escolas, patrocinadores e público em geral; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa YCO Promoções e Produções de Eventos Ltda. e o Sr. José Cícero da Silva, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 2o, da Lei Orgânica do TCU, combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas da empresa YCO Promoções e Produções de Eventos Ltda. e o Sr. José Cícero da Silva, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito ou Crédito 21/6/2010 48.700,00 D 21/6/2010 42.000,00 D 17/5/2010 13.500,00 D 17/5/2010 50.000,00 D 17/5/2010 10.000,00 D 17/5/2010 15.000,00 D 17/5/2010 12.000,00 D 21/7/2010 25.000,00 D 21/7/2010 90.000,00 D 17/5/2010 57.800,00 D 9/7/2010 7.000,00 D 28/7/2010 53.000,00 D 17/5/2010 71.050,00 D 19/5/2010 61.000,00 D 19/5/2010 46.600,00 D 19/5/2010 1.838,00 D 9.3. aplicar à empresa YCO Promoções e Produções de Eventos Ltda. e ao Sr. José Cícero da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, no valor individual de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento de suas respectivas dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para adoção das medidas que entender cabíveis.